Tribunal: TJSP
Processo: 0006768-45.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Subversão da ordem e da disciplina – Falta disciplinar devidamente caracterizada – Infringência à vedação da imposição de sanção coletiva – A mera prática de condutas convergentes e com unidade de desígnios por agentes identificados não torna coletiva a imputação de infração disciplinar e a imposição da respectiva penalidade – A prática de falta

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Subversão da ordem e da disciplina – Falta disciplinar devidamente caracterizada – Infringência à vedação da imposição de sanção coletiva – A mera prática de condutas convergentes e com unidade de desígnios por agentes identificados não torna coletiva a imputação de infração disciplinar e a imposição da respectiva penalidade – A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal indispensável para obtenção do benefício de progressão de regime, afastado tal efeito em relação aos benefícios de livramento condicional, comutação de penas ou indulto – Inteligência dos verbetes sumulares n° 441, 534 e 535, todos do Col. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.